Tribunal: TJBA
Processo: 8116565-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8116565-53.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARILENE PEREIRA DE SANTANA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA CAUSA. INADEQUAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. PERSISTÊNCIA DA IRREGULARIDADE. TENTATIVA DE AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO SEM FUNDAMENTO JURÍDICO. CORREÇÃO PELA SELIC CAPITALIZADA EM DESACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO ANTE A IRREGULARIDADE INSANADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O valor da causa deve corresponder ao efetivo proveito econômico perseguido pelo autor, observados os critérios legais dos artigos 291 e 292 do Código de Processo Civil. Em ações de repetição de indébito tributário, a vantagem econômica limita-se à restituição dos valores efetivamente pagos de forma indevida, apurados dentro do prazo prescricional. 2. Detectada a inadequação do valor da causa, o juiz deve oportunizar à parte a emenda da inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil. Persistindo a irregularidade após a emenda, mostra-se cabível o indeferimento da petição inicial. 3. O pedido de devolução em dobro de valores não encontra respaldo no ordenamento jurídico tributário, regido pelos artigos 165 a 169 do Código Tributário Nacional, configurando pleito juridicamente infundado que contribui para a artificialização do valor da causa. 4. A correção monetária dos valores em matéria tributária deve observar os parâmetros da Emenda Constitucional 113/2021, que determina a aplicação da Taxa SELIC de forma simples, não capitalizada. A tentativa de majorar artificialmente o valor da causa para afastar a competência dos Juizados Especiais constitui vício grave que justifica o indeferimento da inicial. 5. O princípio da primazia da resolução do mérito não obriga o julgador a processar demandas com irregularidades insanadas após a oportunidade de emenda. 6. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8116565-53.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MARILENE PEREIRA DE SANTANA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .